Tribunal: TJDFT
Processo: 0749410-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ENVOLVIMENTO REFLEXO DE ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

I. CASO EM EXAME

1.Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente contra o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar crime de ameaça (art. 147, § 1o, do CP) praticado por ex-companheiro contra mulher adulta, em contexto de violência doméstica e familiar.

2. No caso concreto, a conduta incluiu ameaças dirigidas à vítima principal e menções à filha adolescente do casal, utilizada como instrumento para intensificar a intimidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, diante do envolvimento reflexo da filha adolescente nas ameaças.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5o, estabelece que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause sofrimento físico ou psicológico.
5. Se as ameaças foram dirigidas à mulher, em contexto de relação íntima de afeto, caracterizando violência de gênero, a utilização da filha como meio de potencializar a intimidação não descaracteriza a violência contra a mulher, mas reforça sua gravidade.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.186) fixa que a competência do Juizado da Mulher subsiste quando a criança ou adolescente é atingida de forma reflexa, sem vitimização autônoma.
7. Não há elementos que indiquem violência direta e independente contra a adolescente, afastando a competência da Vara especializada em violência contra criança e adolescente.
8. A Resolução no 01/2024 do TJDFT e o art. 23 da Lei no 13.431/2017 aplicam-se apenas quando a criança ou adolescente é vítima direta, hipótese não verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido. Declarada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2030377, 0720929-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/08/2025, DJe 15/08/2025. TJDFT, Acórdão no 2071370, 0741264-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 25/11/2025, DJe 04/12/2025.